Tribunal: TJES
Processo: 5004225-71.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004225-71.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LURDES SCHULTZ

AGRAVADO: JAKSON ALVARENGA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DEVEDOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida em cumprimento provisório de decisão, que determinou a intimação da executada via Diário da Justiça, na pessoa de advogado constituído, para o pagamento voluntário do débito.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da forma de intimação para pagamento voluntário direcionada à executada assistida pela Defensoria Pública.

III. Razões de Decidir

3. A legislação processual estabelece expressamente que o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento quando for representado pela Defensoria Pública, conforme a regra do art. 513, § 2º, inciso II, do CPC.

4. Sendo incontroverso nos autos que a agravante é assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, revela-se irregular a ordem de intimação baseada na regra do art. 513, § 2º, inciso I, do CPC, delineada pela decisão recorrida.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso conhecido e provido.

6. Tese de julgamento: “A intimação para o pagamento voluntário de devedor assistido pela Defensoria Pública deve ocorrer necessariamente por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 513, § 2º, inciso II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 513, § 2º, I e II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LURDES SCHULTZ
devidamente assistida pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a r. decisão interlocutória (id. 91305613) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos do
Cumprimento Provisório de Decisão Interlocutória
deflagrado por
JAKSON ALVARENGA
, determinou a intimação da executada por meio de seus advogados constituídos, com fulcro no art. 513, § 2º, I, do CPC, para que efetue o pagamento voluntário do débito.

Nas razões do recurso (id.
18641113
) alega-se, em síntese, que: a intimação da executada para o pagamento voluntário em cumprimento de sentença não pode ser realizada via publicação em Diário da Justiça, por ser patrocinada pela Defensoria Pública, sendo indispensável a intimação pessoal por carta com Aviso de Recebimento (AR), consoante a regra do art. 513, § 2º, inciso II, do CPC. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do prazo e a aplicação das sanções pecuniárias e constritivas.

Em decisão de id.
18786697
, deferi o efeito suspensivo ao recurso.

O agravado foi intimado para apresentar contrarrazões (id.
18955153
) e não se opôs ao pleito recursal.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Saliento que o presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004225-71.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LURDES SCHULTZ

AGRAVADO: JAKSON ALVARENGA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LURDES SCHULTZ
devidamente assistida pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a r. decisão interlocutória (id. 91305613) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos do
Cumprimento Provisório de Decisão Interlocutória
deflagrado por JAKSON ALVARENGA, determinou a intimação da executada por meio de seus advogados constituídos, com fulcro no art. 513, § 2º, I, do CPC, para que efetue o pagamento voluntário do débito.

Nas razões do recurso (id. 18641113) alega-se, em síntese, que: a intimação da executada para o pagamento voluntário em cumprimento de sentença não pode ser realizada via publicação em Diário da Justiça, por ser patrocinada pela Defensoria Pública, sendo indispensável a intimação pessoal por carta com Aviso de Recebimento (AR), consoante a regra do art. 513, § 2º, inciso II, do CPC. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do prazo e a aplicação das sanções pecuniárias e constritivas.

Em decisão de id. 18786697, deferi o efeito suspensivo ao recurso.

O agravado foi intimado para apresentar contrarrazões (id. 18955153) e não se opôs ao pleito recursal.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se unicamente à validade da forma de intimação da parte executada, ora agravante.

Embora o juízo de origem tenha fundamentado a ordem de intimação no art. 513, § 2º, inciso I, do CPC, que prevê a intimação pelo Diário da Justiça na pessoa do advogado constituído, resta incontroverso que a agravante é assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Nesses casos, a norma processual dispõe que a intimação deverá ocorrer mediante carta com aviso de recebimento:

Art. 513. (...) § 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:
(...)
II -
por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

Dessa forma, afigura-se irregular a intimação nos moldes delineados pela decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a decisão liminar anteriormente deferida, para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, determinando que a intimação da executada para o pagamento voluntário do débito seja realizada por carta com aviso de recebimento (AR), na forma do art. 513, § 2º, inciso II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)